Tribunal: TRF3
Processo: 5001136-41.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
475/789)

5001136-41.2018.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. REVISÃO. VALORES DEVIDOS DESDE A IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Recebida a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2. Através do processo de justificação administrativa, observa-se que o marido da autora, Ademar Montilha Dias, em 17/07/2009, requereu a revisão dos benefícios de auxílio-doença, recebido entre 27/02/2005 a 20/02/2008, e aposentadoria por invalidez (NB ́s 32/529.611.863-0 e 31/502.439.043-80), recebida desde 21/02/2008, mediante a exclusão das contribuições relativas à Panificadora e Lanchonete Globo, no intervalo de 01/07/2000 a 05/04/2002, que teriam sido incluídas indevidamente pelo INSS no cálculo da renda mensal, uma vez desconhecido tal vínculo.

3. O INSS reconheceu o erro e revisou os benefícios, contudo a

Inteiro teor:
475/789)

5001136-41.2018.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. REVISÃO. VALORES DEVIDOS DESDE A IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Recebida a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2. Através do processo de justificação administrativa, observa-se que o marido da autora, Ademar Montilha Dias, em 17/07/2009, requereu a revisão dos benefícios de auxílio-doença, recebido entre 27/02/2005 a 20/02/2008, e aposentadoria por invalidez (NB ́s 32/529.611.863-0 e 31/502.439.043-80), recebida desde 21/02/2008, mediante a exclusão das contribuições relativas à Panificadora e Lanchonete Globo, no intervalo de 01/07/2000 a 05/04/2002, que teriam sido incluídas indevidamente pelo INSS no cálculo da renda mensal, uma vez desconhecido tal vínculo.

3. O INSS reconheceu o erro e revisou os benefícios, contudo apenas da parcelas devidas a partir do requerimento administrativo de revisão, 17.07.2009.

4. O parágrafo único, do artigo 103, da Lei de Benefícios (com redação incluída pela Lei 9.528, de 1997), assevera que prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

5. O benefício de auxilio-doença foi deferido em 27.02.2005 e o requerimento da revisão foi efetuado em 17..07.2009 e somente após a conclusão da justificação administrativa, em março de 2018, é que a autarquia federal comunicou não serem devidos os valores atrasados desde a data de 27.02.2005.

6. Deferido e pago o benefício em 27.02.2005 e requerida a revisão em 17.07.2009, decorridos pouco mais de quatro anos, inocorrente a prescrição quinquenal. Além disso, também inocorrente a prescrição quinquenal quanto à propositura da ação, eis que foi ajuizada decorrido menos de um mês do indeferimento em definitivo pelo ente autárquico (13.04.2018). Assim, os efeitos financeiros da revisão devem retroagir desde 27.02.2005.

6. Ademais, o segurado não deve ser prejudicado pelo fato da autarquia federal ter computado vínculo empregatício inexistente e implantado renda mensal inicial inferior a que era efetivamente devida.

7. No que tange à parcela do benefício devida no mês de julho/2009, não procede a irresignação autárquica, porquanto na r. sentença restou assentado que deve haver reparo nesta parcela, pois já recebido o valor devido desde 17.07.2009.

8. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).

9. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

10. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

11. Apelação do INSS desprovida.

12. Critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora especificados de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação autárquica e, de ofício, especificar os critérios da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001136-41.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FRANCINEIDE LOPES DA SILVA MONTILHA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL SCHMIDT OLIVEIRA SOTO - SP350194-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001136-41.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FRANCINEIDE LOPES DA SILVA MONTILHA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL SCHMIDT OLIVEIRA SOTO - SP350194-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a sentença, que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

"(...) Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido do autor, condenando o INSS a pagar os atrasados relativos aos períodos de 27/02/2005 e 20/02/2008 e de 21/02/2008 a 16/07/2009 (NB ́s 32/529.611.863-0 e 31/502.439.043-80, devidamente atualizado conforme índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora, observadas as disposições da Lei 11.960/09 e seguintes, a partir da citação (04/2018). O montante devido alcança R$ 94.905,87 (05/2018), sendo R$ 94.554,60 de principal e R$ 351,27 de juros, e corresponde a 55 mensalidades de anos anteriores. Condeno o INSS no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sem custas em razão da gratuidade concedida nos autos e da isenção da Ré. Sentença não sujeita a reexame necessário. Havendo interposição de recurso (desde que tempestivo), intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo legal e, após, com ou sem a apresentação destas, remetam-se os autos ao E. TRF da 3a Região com nossas homenagens."

Em suas razões, o INSS requer que o termo inicial seja mantido na data do requerimento administrativo da revisão, ou seja, somente a partir de 17.07.2009, porquanto era impossível que a autarquia federal descobrisse que um dos vínculos empregatícios inexistia à ocasião da concessão do benefício. Subsidiariamente, requer que diante das orientações atuais vigentes após decisão do C. STF sobre a matéria, ou seja, à correção monetária deve ser aplicado o INPC até jun/2009 + TR até ago/2017 e, somente após a decisão do STF, aplica-se o IPCA-E, e que na competência de jul/2009 haja o desconto do valor pago parcialmente na via administrativa.

Sem as contrarrazões do autor, os autos subiram a esta Corte Regional. É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001136-41.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FRANCINEIDE LOPES DA SILVA MONTILHA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL SCHMIDT OLIVEIRA SOTO - SP350194-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

Através do processo de justificação administrativa, observa-se que o marido da autora, Ademar Montilha Dias, em 17/07/2009, requereu a revisão dos benefícios de auxílio-doença, recebido entre 27/02/2005 a 20/02/2008, e aposentadoria por invalidez (NB ́s 32/529.611.863-0 e 31/502.439.043-80), recebida desde 21/02/2008, mediante a exclusão das contribuições relativas à Panificadora e Lanchonete Globo, no intervalo de 01/07/2000 a 05/04/2002, que teriam sido incluídas indevidamente pelo INSS no cálculo da renda mensal, uma vez desconhecido tal vínculo.

O INSS reconheceu o erro e revisou os benefícios, contudo apenas da parcelas devidas a partir do requerimento administrativo de revisão, 17.07.2009.

Desta feita, observa-se que o pedido de revisão foi efetuado dentro do prazo prescricional do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213, de 1991.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 4o da Decreto 20.910/32, destaca que não corre a prescrição durante a demora, no estudo, ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la.

De seu turno, o parágrafo único, do artigo 103, da Lei de Benefícios (com redação incluída pela Lei 9.528, de 1997), assevera que prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

O benefício de auxilio-doença foi deferido em 27.02.2005 e o requerimento da revisão foi efetuado em 17..07.2009 e somente após a conclusão da justificação administrativa, em março de 2018, é que a autarquia federal comunicou não serem devidos os valores atrasados desde a data de 27.02.2005.

Deferido e pago o benefício em 27.02.2005 e requerida a revisão em 17.07.2009, decorridos pouco mais de quatro anos, inocorrente a prescrição quinquenal. Além disso, também inocorrente a prescrição quinquenal quanto à propositura da ação, eis que foi ajuizada decorrido menos de um mês do indeferimento em definitivo pelo ente autárquico (13.04.2018).

Assim, os efeitos financeiros da revisão devem retroagir desde 27.02.2005.

Ademais, o segurado não deve ser prejudicado pelo fato da autarquia federal ter computado vínculo empregatício inexistente e implantado renda mensal inicial inferior a que era efetivamente devida.

No que tange à parcela do benefício devida no mês de julho/2009, não procede a irresignação autárquica, porquanto na r. sentença restou assentado que deve haver reparo nesta parcela, pois já recebido o valor devido desde 17.07.2009.

Por fim, vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação autárquica e, de ofício, especifico os critérios da correção monetária e juros de mora.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. REVISÃO. VALORES DEVIDOS DESDE A IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO BENEFÍCIO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Recebida a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

2. Através do processo de justificação administrativa, observa-se que o marido da autora, Ademar Montilha Dias, em 17/07/2009, requereu a revisão dos benefícios de auxílio-doença, recebido entre 27/02/2005 a 20/02/2008, e aposentadoria por invalidez (NB ́s 32/529.611.863-0 e 31/502.439.043-80), recebida desde 21/02/2008, mediante a exclusão das contribuições relativas à Panificadora e Lanchonete Globo, no intervalo de 01/07/2000 a 05/04/2002, que teriam sido incluídas indevidamente pelo INSS no cálculo da renda mensal, uma vez desconhecido tal vínculo.

3. O INSS reconheceu o erro e revisou os benefícios, contudo apenas da parcelas devidas a partir do requerimento administrativo de revisão, 17.07.2009.

4. O parágrafo único, do artigo 103, da Lei de Benefícios (com redação incluída pela Lei 9.528, de 1997), assevera que prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

5. O benefício de auxilio-doença foi deferido em 27.02.2005 e o requerimento da revisão foi efetuado em 17..07.2009 e somente após a conclusão da justificação administrativa, em março de 2018, é que a autarquia federal comunicou não serem devidos os valores atrasados desde a data de 27.02.2005.

6. Deferido e pago o benefício em 27.02.2005 e requerida a revisão em 17.07.2009, decorridos pouco mais de quatro anos, inocorrente a prescrição quinquenal. Além disso, também inocorrente a prescrição quinquenal quanto à propositura da ação, eis que foi ajuizada decorrido menos de um mês do indeferimento em definitivo pelo ente autárquico (13.04.2018). Assim, os efeitos financeiros da revisão devem retroagir desde 27.02.2005.

6. Ademais, o segurado não deve ser prejudicado pelo fato da autarquia federal ter computado vínculo empregatício inexistente e implantado renda mensal inicial inferior a que era efetivamente devida.

7. No que tange à parcela do benefício devida no mês de julho/2009, não procede a irresignação autárquica, porquanto na r. sentença restou assentado que deve haver reparo nesta parcela, pois já recebido o valor devido desde 17.07.2009.

8. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE).

9. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

10. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

11. Apelação do INSS desprovida.

12. Critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora especificados de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação autárquica e, de ofício, especificar os critérios da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação autárquica e, de ofício, especificar os critérios da correção monetária e juros de mora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.